Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727043-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: MARIA VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A, contra acórdão de ID – 30323971. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30617873. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA VIEIRA DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator